Tribunal: TJDFT
Processo: 0702990-03.2018.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRÊS ANOS. INTERRUPÇÃO. RETOMADA DO PROCESSO. EXTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial com o escopo de obter a satisfação de crédito fundado em contrato de locação comercial.
2. Decisão anterior – a sentença declarou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com fundamento no art. 487, inc. II, c/c o art. 924, inc. V, ambos do CPC/2015, sem ônus de sucumbência, § 5o do art. 921 do CPC/2015.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir a ocorrência da prescrição intercorrente no processo de execução embasado em contrato de locação comercial.
III – Razões de decidir
4. A pretensão executória embasada em contrato de locação prescreve em três anos, art. 206, § 3o, inc. I, do CC/2002. A prescrição intercorrente ocorre no mesmo prazo da prescrição da execução, art. 206-A do CC/2002, redação dada pelo art. 14 da Lei no 14.382/2022.
5. Este Tribunal já havia reconhecido, em apelo anterior, que o prazo prescricional foi interrompido por constrição exitosa, ocasião em que apontou o termo final da prescrição. A pendência de medidas necessárias para analisar novo pleito constritivo não interrompe novamente nem suspende o prazo prescricional.
6. Processo de execução extinto em razão do decurso do prazo de três anos da prescrição intercorrente.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 202; 206, § 3o, I; 206-A; CPC/2015, arts. 921, § 5o.